Tribunal: TJDFT
Processo: 0761626-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. MERO INCONFORMISMO POR ENTENDIMENTO DIVERSO.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte apelante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. O embargante alega omissão quanto à tese apresentada de ofensa à Constituição Federal, sob o argumento de que a norma que define o porte de arma branca, constante do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, carece de regulamentação.
2. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, cujos vícios devem estar nitidamente contidos nas premissas do julgamento.
3. O Ministério Público que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 4928614).
4. Na hipótese, não se visualiza o vício suscitado pelo embargante, no que diz respeito à violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado (ID 48506197) :“ (...)entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.”
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Não há qualquer vício apresentado pelo embargante, mas tão somente mero inconformismo. Ademais, busca o embargante reverter o julgado por via inapropriada, o que não pode ser admitido.
7. O acórdão foi claro ao consignar quanto à lesividade presumida ao bem jurídico no que concerne ao porte de arma branca, sendo certo que a comprovação acerca de mero cometimento da conduta basta para justificar a tipicidade do crime.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
10. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.